Tribunal: TJDFT
Processo: 0743084-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Max Georg Straub em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por George Straub e Verena Straub, indeferira o pedido que formulara almejando o levantamento da quantia de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), compreendida no montante partilhável e no quinhão que lhe fora revertido, que alcança o importe total de R$1.691.641,67 (um milhão, seiscentos e noventa e um mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos), consoante a partilha já homologada, para pagamento de suas despesas pessoais. Segundo o provimento arrostado, a Fazenda Pública ainda não atestara a regularidade da quitação de todos os tributos decorrentes da partilha, inviabilizando o levantamento da quantia individualizada. De sua parte, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, no mérito, que seja o provimento reformado, de modo que seja transferida em seu favor a quantia de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), independentemetne da expedição dos formais de partilha. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que a ação de inventário dos bens deixados por seus genitores tramitara amigavelmente pelo rito do arrolamento comum, tendo em vista a circunstância de os dois únicos herdeiros dos falecidos serem maiores e capazes. Observara que o esboço de partilha fora regularmente homologado por sentença, estando pendente apenas a expedição do formal de partilha. Registrara que, conforme esboço homologado, a partilha do patrimônio dos extintos fora diferenciada diante da existência de doação pelos genitores, em vida, de bens aos sucessores. Pontuara que, a despeito da antecipação da legítima, o somatório dos valores já recebidos com os valores a serem recebidos com a partilha são equivalentes para ambos os herdeiros, ficando patente a equivalência entre os quinhões hereditários. Informara que o ITCMD encontra-se regularmente quitado, circunstância reconhecida pela própria Fazenda Pública, que confirmara a regularidade da quitação do imposto. Destacara que a única pendência se deve ao fato de que a partilha fora diferenciada, medida que determinara a homologação do esboço de partilha condicionando-se a expedição do respectivo formal ao recolhimento integral do imposto de transmissão, como forma de se assegurar o crédito da Fazenda Pública. Esclarecera que diligenciara perante o órgão fazendário local e solicitara o termo de inexistência de ITCMD decorrente da partilha diferenciada, estando pendente a expedição do documento, necessário para a expedição do formal de partilha. Apontara que não há prazo para que o Distrito Federal lhe forneça o documento de regularidade fiscal pertinente ao recolhimento do ITCMD, pois os auditores fiscais locais estão em greve parcial. Salientara que experimenta atualmente situação financeira delicada, pois possui dívidas com a escola de seus filhos, estando em aberto o pagamento de tarifas de luz e telefone de sua responsabilidade. Mencionara que está com um familiar doente e, demais disso, seu carro está avariado, de modo que precisa de recursos financeiros de forma urgente para que possa se restabelecer. Assinalara que, nos autos da ação de inventário, encontra-se depositada em seu favor a quantia de R$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), correspondente ao seu quinhão hereditário, afigurando-se possível o levantamento da quantia de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para que possa arcar com o pagamento de suas despesas pessoais. Sustentara que o ITCMD está integralmente quitado e o questionamento da Fazenda Pública cinge-se à possibilidade de incidência desse imposto em razão da partilha diferenciada. Mencionara que, sob essa ótica, afigura-se possível o levantamento da quantia individualizada, porquanto não está pendente o pagamento de qualquer tributo, sobejando apenas a verificação por parte do órgão fazendário local da incidência ou não de ITCMD sobre a partilha diferenciada. Asseverara que preservar retida a totalidade de seu quinhão hereditário para garantir o pagamento de eventual imposto que poderá incidir ou não configura confisco e violação à regra albergada no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Max Georg Straub em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por George Straub e Verena Straub, indeferira o pedido que formulara almejando o levantamento da quantia de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), compreendida no montante partilhável e no quinhão que lhe fora revertido, que alcança o importe total de R$1.691.641,67 (um milhão, seiscentos e noventa e um mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos), consoante a partilha já homologada, para pagamento de suas despesas pessoais. Segundo o provimento arrostado, a Fazenda Pública ainda não atestara a regularidade da quitação de todos os tributos decorrentes da partilha, inviabilizando o levantamento da quantia individualizada. De sua parte, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, no mérito, que seja o provimento reformado, de modo que seja transferida em seu favor a quantia de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se autorizar ao sucessor, defronte partilha já homologada, a movimentação de parte do quinhão hereditário que lhe fora reservado, conquanto ainda pendente de expedição o formal de partilha em razão da inexistência de manifestação da Fazenda Pública sobre a integral quitação do ITCMD Pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão arrostada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo ativo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido o indeferimento de movimentação imediata de parte do quinhão hereditário que assiste ao agravante. Ademais, não subsiste risco imediato de dano ou prejuízo de reparação improvável a eventual movimentação do recolhido somente ao final ou por ocasião do exame do agravo pelo colegiado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão guerreada a indeferir a movimentação de parte do importe legado e destinado ao agravante, diante da pendência de manifestação originária Fazenda Pública, que não atestara a regularidade fiscal do pagamento do ITCD diante da partilha diferenciada decorrente da antecipação da legítima, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, porquanto não interfere no prosseguimento da ação. Aliás, somente em situações excepcionalíssimas, que refogem à normalidade, é que se afigura legítima a autorização de movimentação de valores em sede de liminar, o que inexoravelmente não é a hipótese. O processo sucessório, com efeito, transita já há algum tempo, o que corrobora aludida apreensão. Assinale-se que, na hipótese, diferentemente do que aduzira o agravante, a Fazenda Pública não reconhecera a integral quitação do ITCD. O órgão fazendário entendera, a par dos recolhimentos havidos, que o agravante não demonstrara a existência de quinhões hereditários iguais, somando-se todos os adiantamentos de legítima efetuados, fatos que ensejam geração tributária diferenciada, conforme previsto no artigo 2o, inciso II e §1o, da Lei Distrital no 3.804/2006, que assim dispõe: “Art. 2o O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos havidos. (...) II - por doação. § 1o Para efeitos deste artigo, presume-se doação o excesso não-oneroso na divisão de patrimônio comum ou partilhado, em virtude de dissolução da sociedade conjugal por separação judicial ou divórcio, de extinção de condomínio ou sociedade de fato e de sucessão legítima ou testamentária.” Na hipótese, defendera o ente público a necessidade de o agravante apresentar avaliação atualizada dos bens objeto de antecipação da legítima para se aferir a igualdade dos quinhões hereditários dos dois herdeiros dos extintos e, por conseguinte, a incidência ou não de ITCD suplementar decorrente das doações promovidas em vida pelos inventariados. Assim, pendente essa demonstração, o Distrito Federal não atestara a integral regularidade fiscal, obstando a movimentação, o que afeta a expedição do formal de partilha. O que sobreleva, de qualquer forma, é que a quantia assegurada ao agravante encontra-se há muito tempo depositada em conta judicial vinculada ao inventário, não sobejando possível aferir que somente nessa fase procedimental o agravante passara a experimentar dificuldades financeiras, corroborando o já exposto. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao Distrito Federal e à herdeira Marion Straub Vendramini para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)